Tribunal: TJDFT
Processo: 0814702-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0814702-58.2024.8.07.0016 RECORRENTE: PAULA FRANCINETE CAVALCANTE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que o reajuste salarial foi aprovado pela Lei n. 5.008/2012 com base em uma previsão orçamentária que abrangia parcelas futuras, para implementação do reajuste nos anos subsequentes, incluindo o ano de 2015. Aduz não ser aplicável ao caso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema n. 864), por se tratar de implementação de reajuste salarial específico previsto por lei anterior, com a devida previsão orçamentária. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial com o pagamento dos valores retroativos, a partir de dezembro de 2019 e de fevereiro de 2021, obedecida a prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o pagamento de verba de reajuste salarial retroativa, conforme previsão da Lei 5.008/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em relação à tese fixada pelo STF no Tema 864, a despeito das alegações da recorrente quanto à sua distinção, não é o posicionamento desta Turma Recursal. 5. É importante ressaltar que o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal de 1988 condiciona a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos à existência prévia de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e à autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse entendimento foi corroborado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR, que, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 864), fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende cumulativamente dessas duas previsões legais. 6. Nessa senda, verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da CF/88, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado. 7. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em conformidade com o artigo 165, § 2o, da Constituição Federal, estabelece as metas e prioridades da administração pública. Na hipótese vertente, não há demonstração da existência de previsão na LDO, tampouco na Lei Orçamentária Anual (LOA), acerca do reajuste salarial pleiteado. Tal ausência impede a implantação do pagamento da diferença do reajuste escalonado, previsto na Lei no 5.008/2012, em respeito aos preceitos orçamentários e financeiros. Neste sentido, os seguintes precedentes: Acórdãos 1971285, 1249924, 1955367 e 1930927. 8. Por conseguinte, a ausência de dotação orçamentária impede a implementação das diferenças relativas ao reajuste remuneratório previsto em lei, referentes aos meses de dezembro de 2019 e fevereiro de 2021. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso não provido. Sentença mantida. 10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 169, §1o, art. 165, §2o; Lei n. 5.008/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; TJDFT, Acórdão 1971285, 0738368-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) TJDFT, Acórdão 1249924, 0728926-37.2017.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/05/2020, publicado no DJe: 05/06/2020.; TJDFT, Acórdão 1955367, 0734514-78.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024; TJDFT, Acórdão 1930927, 0724922-10.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024. (Acórdão 2030128, 0814702-58.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TEMA 864 DO STF. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora que sustenta a existência de vícios no acórdão diante da utilização indevida do precedente firmado no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, que trata da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, para fundamentar a decisão que se refere a um reajuste salarial específico e escalonado, sem realizar a devida distinção em relação ao caso concreto. A parte embargante sustenta que não houve enfrentamento da jurisprudência relevante e mais recente do STF sobre a matéria, violando o dever de fundamentação. Requer o acolhimento do recurso para que a omissão seja sanada, com o reconhecimento do direito aos valores retroativos. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria, para interposição recursal nas instâncias superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A matéria devolvida à análise desta Turma Recursal consiste em determinar se o acórdão foi omisso ao aplicar o Tema 864 do STF sem a devida distinção (distinguishing) do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 4. Conforme fundamentado no acórdão embargado, o entendimento desta Turma Recursal é que inexiste distinção entre o Tema 864 e as demandas cuja pretensão seja a condenação do Distrito Federal a pagar parcela do reajuste salarial sem prévia previsão na LDO e dotação específica na LOA do respectivo ano. Precedente: Acórdão 1865391. 5. A decisão do STF no Tema 864 não se aplica apenas à revisão geral anual. Embora o texto do tema mencione especificamente essa questão, a análise do voto do relator evidencia que os requisitos orçamentários exigidos pela Constituição Federal (art. 169, § 1o, I e II) se estendem a qualquer aumento ou concessão de vantagem a servidores, como os casos de reajuste salarial escalonado. Precedente: Acórdão 1914922. 6. Assim, a concessão de aumento de vencimento depende, de forma cumulativa, da autorização específica na LDO e da prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao erário. 7. Portanto, pretende a embargante que seja realizada interpretação diversa sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 8. O prequestionamento é considerado satisfeito nos moldes do artigo 1.025 do CPC, independentemente da análise individual de cada dispositivo mencionado. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos rejeitados. 10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. _________________________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865391, 0752679-47.2022.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 1914922, 0719776-32.2017.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1914914, 0722273-19.2017.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024. (Acórdão 2053938, 0814702-58.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, verifica-se o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 77840645). Em suas razões recursais, a recorrente alega inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 864 do STF ao presente caso, por ausência de similitude. Sustenta violação aos arts. 37, X, e 169, §1o, da CF/88. Aduz discrepância entre o entendimento adotado pela Turma Recursal e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, citando as ADIs ns. 6990 e 7391 e o ARE n. 1.374.010. Todavia, os acórdãos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 905.357 (Tema n. 864), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa merece transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE n. 241, divulgado em 20/10/2017), evidenciou-se que a hipótese se amoldou ao Tema n. 864. Ademais, ao examinar reclamação acerca da concessão de reajuste a servidor público do Distrito Federal, a Excelsa Corte decidiu que “do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle inexiste a alegada violação. É que a matéria é a mesma que emerge das rati decidendi do Tema 864, não se depreendendo, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento do ato apontado como paradigma” (Rcl n. 46514, Rel. Min. Edson Fachin, DJE n. 68, divulgado em 9/4/2021). Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do recurso extraordinário em sede de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital